Tribunal: TJPA
Processo: 0802733-75.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2023-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802733-75.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: CLAUDIO MONTEIRO GONCALVES

IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD, PROCURADOR GERAL ADJUNTO ADMINISTRATIVO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

SERVIDOR APOSENTADO. PEDIDO DE CONVERSÃO DAS LICENÇAS PRÊMIOS NÃO GOZADAS EM PECÚNIA. DECADÊNCIA.
IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS APÓS O DECURSO DO PRAZO DE 120 DIAS DA CIÊNCIA DO ATO
. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO POSTERIOR. CAUSA QUE NÃO INTERFERE NO CURSO DO PRAZO DECADENCIAL PARA A IMPETRAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 430/STF. PRECEDENTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO

QUANTO AO
PEDIDO E CAUSA DE PEDIR EM FACE DA SEGUNDA AUTORIDADE COATORA
.

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.
MATÉRIA DEVIDAMENTE EXAMINADA NO ACÓRDÃO QUE
RECONHECEU A DECADÊNCIA PARA A IMPETRAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ARESTO. DESCABIMENTO. PRETENSÃO DO
EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE
. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado q
ue
indeferiu a inicial do mandado de segurança
impetrado pelo Embargante, em que pugnava a concessão da segurança para o reconhecimento do direito líquido e certo à conversão pecuniária/indenizatória das licenças prêmios não gozadas no exercício do cargo público
.

2-
Alegação de omissão
quanto ao
pedido e a causa de pedir em face da segunda autoridade coatora, qual seja, o Procurador Geral Adjunto Administrativo, que decidiu o pleito administrativo.
Matéria

devidamente decidida no Acórdão recorrido, restando consignado no julgado que o pedido
administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas fora indeferido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará, com ciência do Impetrante em maio de 2018.

3-Consta ainda do Acórdão impugnado que o pedido administrativo de reconsideração não tem efeito suspensivo e, não interfere no curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consoante súmula 430 do STF
.

4-
C
umpre esclarecer que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/15.

5-
Contradição.
A
análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre a decisão e o conteúdo probatório que, sob a ótica do Embargante, comprovaria a inexistência de decadência, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa ao julgado, sendo impossível a re
análise dos documentos do processo
. Precedentes do STJ.

6-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

7-
Embargos conhecidos e rejeitados
, por inexistir os vícios elencados no art. 1.022, do CPC/2015. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 04 a 13 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Mandado de Segurança

(processo
nº
0802733-75.2019.8.14.0000-PJE)

interposto por CLÁUDIO MONTEIRO GONÇALVES contra ESTADO DO PARÁ,
para
sanar vício no
Acórdão de
Id 3640355,

de lavra da Seção de Direito Público, julgado sob a minha relatoria.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Ante o exposto, diante do transcurso do prazo decadencial para a impetração da presente ação mandamental, DENEGO A SEGURANÇA, para INDEFERIR A INICIAL, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 6º, §5º, da Lei 12.016/09 c/c art. 485, IV, do CPC/2015, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Custas pela impetrante. (...)”

Em suas razões recursais, o Embargante
alega que ao pronunciar a decadência do direito em face da primeira autoridade coatora, a decisão embargada incorreu em omissão, relativamente ao pedido e a causa de pedir em face da segunda autoridade coatora, qual seja, o Procurador Geral Adjunto Administrativo, que decidiu o pleito administrativo de forma ímpar e sem remeter a questão à revisão da 1ª autoridade.

Aduz que a segurança fora impetrada contra ato atribuído, individualmente, ao Secretário Estadual de Administração e ao Procurador Geral Adjunto Administrativo, sendo os atos praticados em datas distintas, porém ofensivos ao direito líquido e certo do impetrante à conversão indenizatória das Licenças Prêmios vencidas no curso do efetivo exercício do cargo de Procurador.

Afirma que o Pedido de Reconsideração (Id1621973 - Pág. 9) fora dirigido a Secretaria de Estado de Administração, para que revisse seu ato, o que sequer fora apreciado pela primeira autoridade coatora, vindo ser indeferido, no seu todo, pela segunda autoridade indigitada.

Assevera que o pedido administrativo firmado pelo embargante fora indeferido pela segunda autoridade coatora, que obstou que a primeira apreciasse o pedido de reconsideração do embargante, em ofensa a garantia constitucional do devido processo legal, não se cogitando, assim, que esse pleito não importe em suspensão do prazo decadencial.

Esclarece que o mencionado Pedido de Reconsideração sequer fora conhecido e, consequentemente, apreciado pela Secretária de Estado de Administração, primeira autoridade indigitada, que levou a manifestação da segunda autoridade que, por fim, indeferiu a pretensão do impetrante, resultando na impetração do writ, sem objeção a fluência do prazo decadencial suscitado pela decisão embargada.

Alega contradição na decisão embargada ao reconhecer a existência do ato indigitado e a adequação do Mandado de Segurança como meio judicial hábil a impugná-lo, não apreciou seus fundamentos em face da 2ª autoridade coatora.

Conclui o Embargante que, decidido o mérito do pleito de conversão indenizatória das licenças não gozadas, pela segunda autoridade coatora, obstando a primeira de revisar sua decisão, o prazo para aforamento da ação mandamental conta-se da intimação dessa última decisão, daí afastada eventual decadência de direito, possibilitando a apreciação do Mandado de Segurança na forma e prazo suscitado na peça de ingresso, sob pena, inclusive, de ofensa a constitucional garantia do devido processo legal.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes para afastar eventual decadência do direito, concedendo a segurança pleiteada.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Embargado, consoante certificado nos autos (Id 9882418).

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória,
conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

“
Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade
. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187-grifei)”

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

A questão reside em verificar se houve omissão e contradição no Acórdão impugnado q
ue
indeferiu a inicial do mandado de segurança
impetrado pelo Embargante, em que pugnava a concessão da segurança para o reconhecimento do direito líquido e certo à conversão pecuniária/indenizatória das licenças prêmios não gozadas no exercício do cargo público
.

Não obstante a alegação de omissão quanto ao
pedido e a causa de pedir em face da segunda autoridade coatora, qual seja, o Procurador Geral Adjunto Administrativo, que decidiu o pleito administrativo,
esta
Seção de Direito Público
decidiu devidamente a
matéria
no Acórdão recorrido, restando consignado no julgado que o pedido
administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas fora indeferido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará, com ciência do Impetrante em maio de 2018.

Consta ainda do Acórdão impugnado que o pedido administrativo de reconsideração não tem efeito suspensivo e, não interfere no curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, consoante súmula 430 do STF
,

senão vejamos trecho do voto:

“No caso dos autos, observa-se que o impetrante, por ocasião de sua aposentadoria, ingressou com pedido administrativo de conversão indenizatória das licenças prêmios não gozadas durante o efetivo exercício do cargo de Procurador do Estado,

referentes aos períodos de 2008/2011 (30 dias) e de 2011/2014 (60 dias), sendo seu pleito indeferido pela Secretaria de Administração do Estado do Pará, do qual teve ciência em maio de 2018 (Id 1621973 - Pág. 7).

Após, apresentou pedido administrativo de reconsideração em 22.05.2018 (Id 1621973 - Pág. 9) que restou igualmente indeferido, decisão de que teve ciência em 13.12.2018, consoante afirmado pelo próprio impetrante (Id 1621811 - Pág. 3).

Diante disto, constata-se que o impetrante teve ciência do ato impugnado em maio de 2018, consoante documentos de Id 1621973 - Pág. 4/7, entretanto, o presente mandamus fora impetrado apenas em 12.04.2019, ou seja, após o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, estabelecido no artigo 23, da Lei nº. 12.016/2009, in verbis:

(...)

Impende destacar que o pedido administrativo de reconsideração não tem efeito suspensivo e, não interfere no curso do prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança, encontrando-se referido entendimento pacificado pela súmula 430 do STF, in verbis:

Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança
.”

Da simples leitura do julgado impugnado, observa-se que ficaram claramente consignadas as questões necessárias ao deslinde da causa
, não havendo, portanto, qualquer omissão a ser sanada quanto à questão trazida no Agravo de Instrumento.

Ademais,
cumpre esclarecer que os Embargos de Declaração não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/15.

A seu turno, a contradição que enseja oposição de embargos de declaração deve ser interna, fruto de incoerência entre a fundamentação do julgado com o seu dispositivo ou entre os fundamentos da própria decisão, sendo inadequado nesta via processual, insurgir-se contra
elementos externos à decisão em si
.

Neste sentido, ensina a doutrina especializada de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha.

“(...)
A contradição que rende ensejo a embargos de declaração é a
interna
, aquela havida entre os trechos da decisão embargada
.

(...)

A decisão é, enfim,
contraditória
quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e o dispositivo
.” (Curso de Direito Processual Civil, Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, Editora JusPodivm, 2018, pág. 297 – Grifei)

Desta forma, a
análise da pretensão recursal quanto a suposta contradição entre a decisão e o conteúdo probatório que, sob a ótica do Embargante, comprovaria a inexistência de decadência, encontra óbice no fato de que o recurso de Embargos de Declaração não é cabível para sanar contradição externa ao julgado, sendo impossível a re
análise dos documentos do processo
.

Este é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado do STJ abaixo transcrito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. DIREITO AMBIENTAL. ART. 10 DA LEI N. 6.938/81. COMPETÊNCIA PARA LICENCIAMENTO. PODER FISCALIZATÓRIO. IBAMA. POSSIBILIDADE. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DIREITO ADQUIRIDO. FATO CONSUMADO EM MATÉRIA AMBIENTAL. AUSÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. INCOMUNICABILIDADE DAS ESFERAS ADMINISTRATIVA E PENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I – (...). II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. III -
A contradição sanável mediante embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, que se dá entre a fundamentação e o dispositivo, de modo a evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador. Portanto, o recurso integrativo não se presta a corrigir eventual desconformidade entre a decisão embargada e a prova dos autos, ato normativo, ou acórdão proferido pelo tribunal de origem ou em outro processo
. IV - O Supremo Tribunal Federal chancelou a técnica da motivação per relationem, por entender que se reveste de plena legitimidade jurídico-constitucional e se mostra compatível com o que dispõe o artigo 93, IX, da Constituição Federal. A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte à anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator)- constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes. V - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual inexiste ofensa ao art. 10 da Lei n. 6.938/1981, quando o julgador se utiliza de parecer técnico do IBAMA, para ilidir a regularidade de licença ambiental expedido por órgão estadual, porquanto a atribuição administrativa para licenciar não se confunde com o poder fiscalizatório dos demais órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. VI - Inexiste direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente. O tempo é incapaz de curar ilegalidades ambientais de natureza permanente, pois parte dos sujeitos tutelados - as gerações futuras - carece de voz e de representantes que falem ou se omitam em seu nome. VII - (...) XII - Agravo Interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1283547 SC 2011/0230685-4, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 23/10/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2018 - grifei)

Logo, evidente que as insurgências do embargante não dizem respeito à contradição no próprio julgado, mas sim, em relação à suposta contradição externa relacionada à prova dos autos.

Embargos Declaratórios opostos com objetivo de
rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie. Assim, e
stando a
matéria devidamente exaurida com enfrentamento das questões no julgado
,
in
existe qualquer vício a ser sanado, devendo ser mantido na íntegra a decisão recorrida.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos embargos no caso de ausência de omissão na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. I - Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - grifei)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”.

(TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - grifei)

Este Egrégio Tribunal de Justiça também adota este entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
. 3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade. (...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...)
VOTO (...)
em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
.
(TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10
- grifei)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2023